Tribunal: TJMT
Processo: 0010215-24.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010215-24.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NG TELECOM LTDA - ME - CNPJ: 10.779.905/0001-65 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), FABIANA NUNES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 329.577.618-07 (EMBARGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - CPF: 128.412.468-17 (ADVOGADO), FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - CPF: 163.002.888-62 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), FABIANA NUNES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 329.577.618-07 (TERCEIRO INTERESSADO), G3 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 05.199.042/0001-17 (EMBARGADO), NG TELECOM LTDA - ME - CNPJ: 10.779.905/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO DE COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES –

SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE VENDA, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TV POR ASSINATURA – REDISCUSSÃO QUANTO À CAUSA DA RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – MULTA PREVISTA NO ART. 27, ALÍNEA “J” DA LEI Nº 44.886/1965 – BASE DE CÁLCULO – PLEITO DE REDEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – REDISCUSSÃO – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM A REPRESENTADA À INADIMPLÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

A embargante almeja rediscutir as questões já apreciadas quanto à causa que motivou a rescisão contratual, a teor do art. 36, alínea ‘d’ da Lei nº. 4.886/65.

Além disso, não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios do acórdão, traduzem, na verdade, inconformismo com a decisão tomada quanto a base de cálculo utilizada para fixação da multa prevista no art. 27, alínea “j” da Lei nº. 4.886/65.

Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, sendo que no presente caso, as dívidas apontadas referente à inadimplência dos estornos não foram suficientes a levar a embargada à situação de inadimplência, aptas a motivar o ajuizamento das reclamações trabalhistas, dívidas tributárias e fiscais, razão pela qual o dano moral deve ser afastado.

Ante o decaimento de parte do pedido, de rigor a distribuição da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0010215-24.2015.8.11.0003

EMBARGANTE:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

EMBARGADO:

G3 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
G3 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de se declarar a ilegalidade do desconto
del credere
, determinando o pagamento dos valores retidos a título de “
estorno por cancelamento em 120 dias
”, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e por consequência, declarar a rescisão imotivada, determinando o pagamento da multa de 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exercida a representação, observado o valor efetivamente recebido pela autora apelante nos anos de 2012 (R$472.057,25), 2013 (R$399.046,48) e 2014 (R$515.925,92), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação; e condenar a parte requerida apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Além disso, condenar a requerida apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Alega a embargante que “
da leitura do v. acórdão se constatou que o fundamento para que fosse provido o recurso da Apelante com a condenação no pagamento de indenização de 1/12 foram os “estornos por cancelamento de 120 dias”. Foi mantida a improcedência dos demais pleitos autorais, em especial o pagamento da remuneração com base na tabela cheia
” (sic).

Informa que “
autora/Embargada estimou em sua petição inicial que lhe era devido o pagamento de comissões não pagas de acordo com a tabela cheia no importe de R$ 766.968,43
” (sic), sendo que o não recebimento da referida quantia motivou o pedido de rescisão do contrato.

Aponta que segundo laudo pericial “
foi identificado o TOTAL DOS ESTORNOS NO PERÍODO no valor de
R$ 31.250,28
” (sic), “
que corresponde a aproximadamente 4% do valor que a Autora/Embargada entendia como devido pelo não pagamento da comissão com base na “tabela cheia”, pedido este cuja improcedência foi confirmada no v. acórdão embargado
” (sic).

Defende que “
não foram os estornos que deram causa à rescisão do contrato pela Autora/Embargada, seja porque o valor (R$ 31.250,28) se mostra ínfimo em comparação ao que a Autora/Embargada sustentou como causa da rescisão (“tabela cheia” – R$ 766.968,43)
” (sic).

Explana que “
não se pode atribuir a declaração de ilegalidade da cláusula que prevê o estorno de comissão como justo motivo para a rescisão do contrato, pois se assim o fosse estaríamos diante de uma situação em que a rescisão seria sempre motivada, ainda que não houvesse valor estornado
” (sic).

Dessa forma, requer “
os presentes embargos de declaração acolhidos e providos para o fim de reconhecer que o valor estornado não é justificativa para a rescisão do contrato e, assim, afastar a condenação da Embargante no pagamento da indenização de 1/12, prevista no artigo 27, “j” da Lei nº 4.886/1965
” (sic).

Por outro lado, argumenta que “
os valores apontados acima como base de cálculo para a indenização de 1/12 representam a totalidade dos valores recebidos pela Autora/Embargada por todos os serviços prestados e não só pelos de representação comercial, ponto sobre o qual o v. acórdão embargado foi omisso, pois considerou a totalidade dos valores informados pela Autora/Embargada para cálculo de indenização sem levar em conta que naqueles valores estavam incluídos, por exemplo, os de assistência técnica que, por definição legal, não compõe a base de cálculo
” (sic).

Esclarece que “
o artigo 1º da Lei nº 4.886/1965, e o artigo 27, “j” da mesma Lei prevê expressamente que a indenização será calculada sobre o total da retribuição auferida pelo serviço de representação comercial
” (sic), que no caso em apreço são as vendas.

Explica que “
o contrato não é puramente de representação comercial, tratando-se de um contrato de natureza mista, visto que estabelece como objeto a prestação de: (i) serviços de representação comercial, promovendo e intermediando a VENDA de assinaturas da Via Embratel; (ii) instalação, distribuição e retirada de equipamentos Via Embratel; e (iii) serviços de assistência técnica aos assinantes Via Embratel
” (sic).

Quanto a indenização do dano moral, elucida que a relatora fundamentou a pretensão, no sentido de que “
a retenção indevida das comissões levou a ora recorrente à situação de inadimplência, gerando diversas reclamações trabalhistas, dívidas tributárias e fiscais
” (sic), entretanto, reforça que a embargada informou expressamente que a situação que o levou a inadimplência foi o não recebimento das comissões com base na tabela cheia, no valor de
R$ 766.968,43
.

Dessa forma, defende que “
não foram os valores estornados que tornaram a Autora/Embargada inadimplente, mas sim, o seu equivocado entendimento de que seria devido o pagamento das comissões com base na “tabela cheia”, a qual já foi reconhecida como inexistente e indevida
” (sic).

Declara que
“os estornos havidos no total de R$31.250,28, não foram a causa da inadimplência da Autora/Embargada, o que é facialmente constatado na sua petição inicial onde informa como dívidas o valor de R$ 636.007,25
” (sic), de modo que pugna que os estornos não sejam a causa que motivou a rescisão contratual.

Ainda, anuncia que “
o v. acórdão embargado inverteu o ônus sucumbencial na integralidade, deixando de condenar a Autora/Embargada no pagamento de honorários advocatícios custas processuais, se omitindo sobre a disposição do artigo 86, do Código de Processo Civil
” (sic).

Sustenta que “
dentre os pedidos formulados pela Autora/Embargada, ela decaiu do pedido de condenação da Embargante no pagamento das comissões com base na “tabela cheia” e nos lucros cessantes, o que revela uma sucumbência de 50% do que foi pleiteado
” (sic), razão pela qual pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, por entender que os estornos não foram a causa da rescisão do contrato, o que afasta o dever de indenizar previsto no artigo 27, “j”, da Lei nº 4.886/1965, bem como os danos morais; ainda, que a base de cálculo da referida indenização seja apenas os serviços de representação comercial prestados (vendas), nos termos do que estabelecem os artigo 1º e 27, “j” da Lei nº 4.886/1965, e, por fim, condenar a embargada nos ônus sucumbenciais (id. 205863183).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, eis que pugna pelo arbitramento de multa 10% sobre o valor da causa, em decorrência do seu caráter protelatório (id. 206417192).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO DE COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE VENDA, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TV POR ASSINATURA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NULIDADE DE CLÁUSULA DEL CREDERE – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PELA DIFERENÇA DAS COMISSÕES – PARÂMETROS REALIZADOS CONFORME ANEXO I DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO DE TABELA CHEIA – BONIFICAÇÃO CONFORME NORMA INTERNA E DE PERIDIOCIDADE VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALOR COM A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEL CREDERE – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO PELO REPRESENTADO DE FORMA JUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO DO ART. 27, ALÍNEA “J” LEI Nº 44.886/1965 – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA – LESÃO COMPROVADA – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.

A questão ventilada em peça de defesa quanto aos descontos indevidos realizados em decorrência de cancelamento da prestação de serviço e reiterada em grau recursal não representa inovação capaz de impedir o conhecimento do recurso.

A remuneração quanto as metas supostamente cumpridas e não adimplidas não restaram demonstradas, pois o expert na resposta de seus quesitos deixou claro que os pagamentos foram realizados conforme as tabelas de remuneração, que foram alteradas no decorrer da vigência dos contratos, conforme os critérios de bonificações que são realizados consoante norma interna da empresa com periodicidade variável, provida de legalidade.

Todavia, uma vez demonstrado o cancelamento de plano contratado pelo consumidor, após a conclusão dos serviços prestados pela representante, de rigor o ressarcimento quanto aos estornos, pois, conforme previsto no art. 43 da Lei nº. 4.886/65, é vedada a inclusão de cláusulas del credere.

Os reiterados descontos realizados por cancelamento sem culpa do representante autorizam declarar a rescisão motivada do contrato, na forma como disposto no artigo 36, alínea ‘d’, da Lei nº. 4.886/65, bem como determinar a aplicação da indenização de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, na dicção do art. 27, alínea “j” da referida legislação extravagante.

Comprovada a efetiva lesão sofrida pela pessoa jurídica, de rigor a fixação do dano moral.

Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com a inversão do ônus de sucumbência”.

Inicialmente, a embargante defende que os
estornos
de R$ 31.250,28 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) não são suficientes para declarar a
rescisão do contrato
de representação formulado entre as partes, de modo que pugna por esclarecimento quanto a referida questão.

Ocorre que a inclusão de cláusula vedada em nosso ordenamento jurídico que impediu o pagamento de retribuição na época devida é suficiente para ensejar a rescisão contratual, a teor do art. 36, alínea ‘d’ da Lei nº. 4.886/65
[1]
, de forma que não assiste razão a embargante no ponto, que apenas almeja rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Ainda, a embargante sustenta que a
base de cálculo da multa
prevista no art. 27, alínea “j” da Lei nº. 4.886/65, que preconiza que “
não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do
total da retribuição auferida
durante o tempo em que
exerceu a representação
”, não deve ser computada sobre os valores apontados no voto, qual seja, “
nos anos de 2012 (R$472.057,25), 2013 (R$399.046,48) e 2014 (R$515.925,92)
” (sic).

A embargante explana que o contrato não é puramente de representação comercial, tratando-se de um contrato de natureza mista, pois além de intermediar a venda de assinaturas da Via Embratel, fazia instalação, distribuía e retirava de equipamentos, além de prestar serviços de assistência técnica, razão pela qual elucida acerca da necessidade de redefinir o quantitativo para o cálculo da indenização.

Nada obstante, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

Ora, não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões e/ou obscuridades do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
inconformismo com a decisão tomada quanto a base de cálculo utilizada para fixação da multa
prevista no art. 27, alínea “j” da Lei nº. 4.886/65, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.

Ainda, aponta que esta Relatora ao reconhecer a indenização do dano moral, elucida que “
a retenção indevida das comissões levou a ora recorrente à situação de inadimplência, gerando diversas reclamações trabalhistas, dívidas tributárias e fiscais
” (sic), entretanto, defende que a embargada informou expressamente que a situação que o levou a inadimplência foi a ausência de recebimento da tabela cheia, no valor de R$ 766.968,43 (setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), cujo pagamento não foi reconhecido por este Sodalício.

Mister lembrar, que para a configuração do dano moral a pessoa jurídica, é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores.

Esta d. Relatora, ao reconhecer a incidência do dano moral, fundamentou:

“Embora a parte apelada defenda que não é devida à restituição à autora apelante por dívidas trabalhistas, fiscais ou tributárias, por ausência de previsão contratual neste sentido,
vislumbra-se dos autos que a causa de pedir do dano moral foi subsidiada neste sentido, porque a retenção indevida das comissões levou a ora recorrente à situação de inadimplência, gerando diversas reclamações trabalhistas, dívidas tributárias e fiscais
(Id. 193275604 - Pág. 181 a 198).

A par do exposto, considerando que foi demonstrada a efetiva lesão, de rigor a fixação do dano moral em R$30.000,00 (trinta mil reais), a fim de punir a requerida apelada, desestimulando a ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), bem como compensar a vítima pelo dano sofrido (caráter compensatório)”.

E neste ponto é necessário chamar a atenção para o fato de que as referidas dívidas montam em R$ 636.007,25 (seiscentos e trinta e seis mil, sete reais e vinte e cinco centavos).

Dessa forma, conclui-se que a inadimplência dos estornos, no valor de R$ 31.250,28 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), apontado na perícia judicial, de fato, não foram a causa da inadimplência da autora/embargada, razão pela qual, de fato,
o dano moral não deve ser reconhecido
, pois ausente a demonstração de situação vexatória ou que tenha atingido seu nome, imagem ou sua credibilidade perante o mercado econômico/financeiro por conduta da embargante/requerida.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTA BANCÁRIA DIGITAL – BLOQUEIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL –
DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA
– HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.
A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título
. Nos termos do art. 85, caput e § 1º, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. (TJ-MT 10006691820228110023 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Por fim, a embargante salienta quanto a necessidade de reconhecer a sucumbência recíproca, uma vez que a requerente decaiu do pedido de condenação da embargante no pagamento das comissões com base na “tabela cheia” e nos lucros cessantes.

Na inicial, observa-se a existência dos pedidos de: a) pagamento das comissões com base na “tabela cheia”; b) multa rescisória, com base no art. 27, alínea “j” da Lei nº. 4.886/65; c) danos morais e d) lucros cessantes.

Quanto a tabela cheia apontada, somente foi reconhecido o ressarcimento dos estornos por cancelamento, que a perícia apontou o valor de R$ 31.250,28 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) – id. 193275608 - Pág. 24; foi acatado o pagamento da multa rescisória, com base no art. 27, alínea “j” da Lei nº. 4.886/65; o dano moral embora reconhecido, nestes aclaratórios foi excluído; e não houve reconhecimento quanto aos lucros cessantes.

Posto isso, de rigor a distribuição da sucumbência,
pro rata
, nos termos do art. 86 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE, APURAÇÃO DE HAVERES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA
– EMBARGOS DA 1ª EMBARGANTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DA 2ª E DO 3º EMBARGANTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
A responsabilidade dos sócios é, na forma da lei e limitada ao valor do capital social. A apuração dos haveres após a dissolução parcial da sociedade deve se dar em liquidação de sentença, por ser medida imprescindível para que se possa verificar a existência de montante devido ao sócio retirante, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes da relação jurídica. (N.U 0010977-77.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para excluir o dano moral e, por consequência, distribuir o ônus de sucumbência,
pro rata
, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 36. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:

d) o não-pagamento de sua retribuição na época devida;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024